Tribunal: TJDFT
Processo: 0076749-45.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0076749-45.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: OSVALDO LACERDA SOBRINHO DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrente sobre a petição de ID no 61499890, mantenha-se suspenso o recurso especial, consoante despacho de ID no 10510728. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007